Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738021-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALTENOR HIPOLITO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO LEANDRO FERNANDES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Ré) em face da r. decisão Id. 19373325 – páginas 81-82, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0724424-95.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida mencionada na petição inicial, bem como determinar que se abstenha de inscrever ou exclua o nome do Autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, nos seguintes termos: “Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita e, também, a tutela de urgência. Há probabilidade do direito: com efeito, o autor comprova que entrou em contato com a primeira ré e, de conformidade com próprias instruções constantes do site, obteve um boleto para pagamento integral do mútuo que com ela entretinha, tendo-o quitado. No entanto, segundo afirma a ré, teria havido fraude. Em princípio, se há toda a aparência de que estava tratando com a ré, fraudes que tais devem ser tidas como fortuito interno, de sorte que, em princípio, não poderá a ré deixar de reconhecer o pagamento realizado. Há perigo de dano: com efeito, o autor já teve seu nome levado aos cadastros de inadimplentes. Defiro, pois, a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida mencionada na inicial e, por consequente, determinar à ré que retire ou se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 e sem prejuízo da tutela específica, com a determinação da retirada. Determino, ainda, que se abstenha de cobrar o autor por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa no valor da parcela do financiamento, a cada cobrança indevida. Intime-se a primeira ré, com urgência, desta decisão. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado(s) o(a)(s) réu(é)(s), fica dispensada a realização da audiência de conciliação. Nesse caso, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação, inclusive se for o caso por carta precatória, para que a parte ré apresente, no prazo de 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Inconformado, o Agravante alega que o Agravado recebeu um boleto fraudado sem que o Recorrente tenha praticado qualquer ato. Afirma que o boleto de pagamento é falso, sem nenhum vínculo com a Agravante, de modo que deve ser caracterizada a inadimplência. Sustenta que o Magistrado a quo não poderia ter antecipado a tutela sem antes realizar a devida instrução processual. Acrescenta que a multa aplicada não é razoável nem proporcional, motivo pelo qual requer a redução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para que seja sobrestada a r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 19373322 e Id.19373323. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil permite que a decisão recorrida seja suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a r. decisão agravada considerou que a fraude na expedição do boleto pago pelo ora Agravado constitui “fortuito interno”, com base nas provas colacionadas aos autos com a petição inicial, quais sejam, contatos de telefone indicados no próprio sítio eletrônico da Agravante e boleto com dados do contrato. Observo, ainda, em superficial análise, que há indícios que corroboram com o fundamento de “fortuito interno”, como o fato de o Banco do Brasil S.A ter confirmado a compensação financeira do Banco Santander, além da informação dada pela Recorrente, por meio do email Id. 19373325 – página 14, de que o pagamento foi direcionado para a segunda requerida (Pagseguro Internet S.A.), empresa que atua na emissão e gerenciamento de boletos online sem envolvimento em fraudes. Por outro lado, não impugna especificamente tais fundamentos, fatos ou documentos, nem utiliza argumentos plausíveis, pois apenas diz que o boleto fraudado não tem nenhum vínculo com a instituição financeira agravante. Como se vê, não está demonstrada a probabilidade de haver fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado, nem evidenciado que a multa aplicada fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, ao disponibilizar serviços financeiros eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de falha de segurança, pois a fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora